Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32159/97. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL 3.624/2005 (10 SALÁRIOS MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020 (20 SALÁRIOS MÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que as teses apresentadas pela recorrente são limitadas ao que foi apreciado na decisão agravada.
2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos, é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição.
3. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos.
4. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. Precedentes.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.